Tribunal: TJDFT
Processo: 0748022-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. PECÚLIO POR MORTE DO GENITOR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CURADOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE EXPEDIÇÃO.

1. No procedimento de alvará judicial, apura-se a titularidade do direito alegada em juízo, e se o valor integra o patrimônio sucessório do requerente, de modo que não se realiza juízo de valor sobre a utilização da verba destinada ao interditado. Os limites da curatela e o eventual excesso na administração dos bens devem ser apurados no instrumento processual adequado.

2. Mostra-se salutar o zelo do Ministério Público com a adequada gestão patrimonial do interditado, mas a comprovação documental prévia da necessidade e da finalidade da utilização do valor de sua titularidade excede os limites do procedimento de alvará judicial, razão pela qual a d. Procuradoria de Justiça consignou em seu parecer que “demonstrado o direito ao recebimento do valor e a desnecessidade da prestação de contas antecipada ou a demonstração da necessidade de levantamento do valor, tem-se que a decisão agravada merece reforma, para que seja expedido o alvará de levantamento em favor do agravante”

3. Recurso conhecido e provido.